Tribunal: STF
Processo: RE 1304062
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 3, fl. 192):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS PAGOS POR FORÇA DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E/OU SERVIÇOS. SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 166, COSIT. 
    1. A partir do advento da Solução de Consulta nº 166 - COSIT, a Receita Federal firmou o entendimento no sentido de que somente se incorpora ao patrimônio dos Municípios o produto da arrecadação do imposto de renda na fonte, incidente sobre os rendimentos do trabalho de seus servidores e empregados e que o imposto incidente sobre os rendimentos pagos por força de contratos de fornecimento de bens e/ou serviços, firmados com pessoas jurídicas, deve ser repassado à União.
    2. A citada Solução de Consulta viola os princípios da segurança jurídica e da confiança, pois há mais de 30 anos o imposto de renda retido sobre todos os pagamentos efetuados era de titularidade dos Municípios, suas autarquias e fundações”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 4, fl. 12).
    No apelo extremo (Vol. 4, fl. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve negativa de vigência aos artigos 150, §6º, “b”; e 158, I, da CF/1988, pois (a) “o município contribuinte procura reduzir a base de cálculo do Imposto de Renda devido à União pelos entes da sua Administração indireta, que tenham personalidade jurídica de direito privado, apropriando-se do valor do IRRF por uma interpretação extensiva indevida do disposto no art. 158, I da CRFB” (Vol. 4, fl. 24); e (b) “o art. 158, I é claro ao atribuir aos municípios o produto da arrecadação do Imposto de Renda, retido sobre os rendimentos pagos pelas suas autarquias e fundações, a qualquer título, abrangendo, evidentemente, somente as Pessoas Jurídicas de Direito Público e não as de Direito Privado” (Vol. 4, fl. 24).
    É o relatório. Decido. 
    A Presidência desta CORTE, nos autos do pedido de Suspensão Nacional do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (SIRDR 1), determinou a suspensão nacional dos processos em que se discute a matéria objeto deste processo. Veja-se ementa da decisão: 
    “PETIÇÃO. SUSPENSÃO NACIONAL EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (SIRDR). § 3º DO ART. 982 E § 4º DO ART. 1.029 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO: IRDR N. 5008835-44.2017.4.04.0000 ADMITIDA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS PAGOS, A QUALQUER TÍTULO, PELOS MUNICÍPIOS A PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL: COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA REQUERENTE. CONTROVÉRSIA NACIONAL. ATRIBUIÇÃO DE SEGURANÇA JURÍDICA E CELERIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DE DEMANDAS REPETITIVAS. SUSPENSÃO NACIONAL DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. (PETIÇÃO 7.001, convertida na SIRDR 1, Rel.ª Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 31/1/2018). 
    Por todo o exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a DEVOLUÇÃO dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do Supremo na SIRDR 1. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente